Tribunal: STF
Processo: RE 613493
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE HAVER CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
    1. Possibilidade de haver cessão de crédito de precatório alimentar. 
    1.1 - Inexistindo norma proibitiva expressa, nada obsta que o titular de crédito de pensão previdenciária, amparado por precatório de natureza alimentar, o negocie por meio de cessão. Tal crédito não é intransferível, haja vista a transmissão aos herdeiros; logo, pode ser cedido, sob pena de reconhecer-se aos herdeiros direito maior do que ao próprio autor da herança, além da violação do direito de propriedade, uma vez que traz ínsito o direito de não ser proprietário, no caso, o direito de dispor (CF, art. 59, XXII; CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). A única consequência é a de que, com a cessão, o crédito perde a natureza alimentícia (CF, art. 100). 
    1.2 - A cessão de crédito de precatório de natureza alimentícia não fere a coisa julgada (CF, art. 59, XXXVI). O não-pagamento, sim, é que fere a coisa julgada, pois, na prática subtrai a efetividade da prestação jurisdicional no seu momento mais importante ao credor: receber o que lhe é de direito. Ainda, subtraindo a efetividade da prestação jurisdicional, o efeito prático é o da exclusão do Poder Judiciário, o que fere o princípio da ubiquidade (CF, art. 59, XXXV) 
    2. Substituição processual. A possibilidade de o titular de crédito amparado em título executivo cedê-lo está prevista no art. 567, II, do CPC, caso em que o cessionário substitui no processo o cedente. Despicienda, outrossim, a anuência da parte contrária (CPC, art. 42, § 19), pois não há mais litígio. 
    3. Agravo desprovido.” (Documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (documento eletrônico 11).
    Em 6/8/2014, tendo em vista que havia sido reconhecida a repercussão geral da transmudação da natureza do precatório alimentar para não alimentar, com decisão proferida em 6/8/2014 no RE 631.537/RS, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, designou-se, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC/1973.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, em 27/8/2020, determinou a remessa dos autos à esta Corte, uma vez que o objeto desta ação difere-se do que foi decidido no julgamento no Tema 361 da Sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.537/RS acima mencionado. 
    In casu, este RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 1°, da mesma Carta, além do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como ofensa à Emenda Constitucional 30/2000.
    O Instituto recorrente defende a impossibilidade de cessão de precatórios de natureza alimentar, tendo em vista o disposto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT combinado com o art. 100, §1°-A, da CF/1988.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Se os parcelamentos são toleráveis porque os arranjos são feitos em nível constitucional, não há dúvida de que o não-pagamento traduz violação à coisa julgada (CF, art. 59, XXXVI), pois o precatório não é título honorífico, e sim de crédito. Na prática, subtrai a efetividade da prestação jurisdicional no seu momento mais importante ao credor: receber o que lhe é de direito. Ainda, subtraindo a efetividade da prestação jurisdicional, o efeito prático é o da exclusão do Poder Judiciário, e por aí se flagra também ferimento ao princípio da ubiqüidade (CF, art. 59, XXXV). 
    [...]
    A análise não deve acontecer pelo enfoque do Instituto, qual seja de que, se a decisão foi de ser crédito de natureza alimentar, não pode haver transmudação ou conversão da natureza; logo, vedada fica a cessão. 
    Por aí, a lógica perversa: não paga e se opõe à negociação do crédito. Muitas credoras falecem aguardando. Hoje, pode-se dizer, existem duas categorias de pensionistas com precatórios: as que já morreram esperando, e as que vão morrer esperando. Falecendo a pensionista, o Instituto, como tem feito em muitos processos, argui a extinção, a pretexto de o crédito ser personalíssimo, como veremos a seguir. É uma lógica veramente perversa, cruel. 
    Finalmente, não há violação à coisa julgada pelo prisma do Instituto porque a cessão não lhe traz desvantagem, mas, bem ao contrário, vantagem. 
    Não lhe traz desvantagem porque não é postulada compensação, mas tão-só substituição da titularidade, e por conseguinte também não há falar em violação à ordem de pagamento dos precatórios, e lhe traz vantagem porque o crédito, perdendo a natureza alimentar, perde também o direito ao pagamento preferencial, isto é, entra na ordem de pagamento conforme a cronologia da inscrição. 
    1.2 - Crédito personalíssimo. 
    [...]
    Ora, se as parcelas vencidas transmitem-se ex vi legis aos herdeiros porque se trata de patrimônio que se integra ao acervo do pensionista falecido, obviamente que ele, enquanto vivo, pode com mais motivo negociar o crédito mediante cessão, forma que vem se constituindo, pelos motivos acima referidos, modo seguro de aproveitar em vida. Fora disso, não só concede-se aos herdeiros direito maior que ao próprio autor da herança, como viola-se o direito de propriedade (CF, art. 59, XXII), o qual traz ínsito o direito de não ser proprietário, que vem a ser o direito de dispor da coisa (CC/1917, art. 524; CC/2002, art. 1.228). 
    1.3 - Art. 78, caput, do ADCT. Tem sido invocado este dispositivo, o qual, com a redação da EC 30/00, diz o seguinte: ´Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão Iiquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestação anuais, iguais ou sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.´
     Evidente, não se pode extrair daí que o fato de referir a possibilidade de cessão dos créditos objeto dos precatórios parcelados, proibiu a cessão dos demais. O dispositivo apenas buscou evitar a dúvida de que, com o parcelamento, estaria excluída a cessão, e por isso explicitou. Essa é uma interpretação. A outra é a de que a expressão final permitida a cessão dos créditos, colocada após uma vírgula, se refere a tudo o que foi dito antes, desde o início, portanto, inclusive cessão dos créditos de natureza alimentar. 
    Seja como for, a verdade é que não há veto explícito a que o crédito de precatório de natureza alimentar, decorrente de pensão previdenciária, seja objeto de cessão, e por conseguinte também não incide o art. 286 do CC/02.” (págs. 4 a 6 do documento eletrônico 7, grifos no original)
    No julgamento do RE 631.537/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte decidiu que a cessão do crédito não altera a sua natureza. Por oportuno, cito trecho do voto condutor do processo paradigma:
    “A Constituição Federal sofreu, ao longo dos anos, 5 alterações envolvendo o sistema dos precatórios judiciais, presentes as Emendas de nº 20/1998, nº 30/2000, nº 37/2002, nº 62/2009 e nº 94/2016. A de nº 30/2000 previu, pela primeira vez, mediante a inclusão do artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a possibilidade de o titular de crédito vir a ceder a terceiro o direito. Eis o teor do dispositivo:
    ´Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)´ 
    Vê-se, numa perspectiva histórica, que o Constituinte originário silenciou quanto à viabilidade de cessão de créditos inscritos em precatórios. Apenas com a promulgação da aludida Emenda, inserindo-se o artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, é que ficou prevista, expressamente, a cessão de crédito representado por precatório. Qual o móvel da ressalva? Instituiu-se pagamento parcelado de precatórios, e os créditos excetuados seriam – ou deveriam ter sido – liquidados em prestação única. 
    Observem a organicidade do Direito. O preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado. A razão é lógica: faz-se em jogo verba relacionada à subsistência do credor, do cidadão. Descabe o enfoque de que a exceção, quanto aos creditórios alimentícios, está relacionada à possibilidade, ou não, de cessão. De qualquer forma a cessão não está em jogo. O recurso é dos cessionários. 
    [...]
    O sentido empregado ao termo ´cessão´ pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. 
    O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. 
    Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão.” (grifei)
    Cito, ainda, parte do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento retromencionado: 
    “ [...] Como visto, nada, no Texto Constitucional, obsta a transferência da titularidade da ordem de pagamento, desde que se observem as normas que tratam desse modelo transmissivo de obrigação. Na lição de FLÁVIO TARTUCE, este ato pode ser conceituado como ´um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional.´ (Manual de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 410). 
    Há quem defenda que isso já seria possível mesmo antes do advento da referida emenda constitucional (EURÍPEDES FAIM. Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Vol. III, São Paulo: IPAM, 2018). 
    De todo modo, a partir do permissivo constitucional, tornou-se expressamente possível a transmissibilidade do crédito em apreço. E, sem que se tenha instituído determinação no sentido de que norma inferior hierárquica regule uma forma específica de se transmitir o indigitado crédito, há de se extrair a máxima efetividade do referido preceito constitucional, guiando-se pela seguinte diretriz traçada na doutrina de MIGUEL REALE, no que diz respeito à operabilidade das normas jurídicas e sua função precípua em satisfazer o direito material do respectivo titular (Visão geral do Código Civil): 
    “(...) toda vez que tivemos de examinar uma norma jurídica, e havia divergência de caráter teórico sobre a natureza dessa norma ou sobre a convivência de ser enunciada de uma forma ou de outra, pensamos no ensinamento de Jhering, que diz que é da essência do Direito a sua realizabilidade: o Direito é feito para ser executado; Direito que não se executa – já dizia Jhering na sua imaginação criadora – é como chama que não aquece, luz que não ilumina, O Direito é feito para ser realizado (…).” 
    Diante da ausência de normativos que cuidem dessa espécie de cessão de créditos, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código Civil, como assinala RICARDO ALGARVE GREGÓRIO (Comentários ao Código Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 522). Quanto ao Código Civil, em seu Título III, Capítulo I, dedicado a regular o modelo de legal de transmissibilidade das obrigações (arts. 286 a 298), a matéria, no que ora interessa, recebeu o seguinte tratamento nos dispositivos abaixo transcritos: 
    Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 
    Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. 
    Por sua vez, mencione-se o § 1º do art. 42 da Resolução 303 de 19/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, no qual repetiu o seguinte preceito constante do art. 16, § 4º, de sua Resolução 115/2010: 
    ´Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal providenciar o registro junto ao precatório. 
    § 1º A cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária, em qualquer caso.´ 
    A propósito, diz o § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA:
    ´§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.´
     Ora, não havendo nenhuma objeção prevista no ordenamento jurídico, o cessionário, ao adquirir o crédito, assume o lugar do cedente; se esse faz jus a título de natureza alimentícia, não cabe ao Poder Judiciário, ou mesmo à parte devedora, alterar essa característica intrínseca à ordem de pagamento. 
    A esse respeito, reproduzo o seguinte trecho da lavra do eminente Ministro GILMAR MENDES, na RCL 23796, DJe de 20/4/2017: 
    ´Quanto à cessão, anoto que se aplica a Resolução 115/2010 do CNJ, a qual, em seu artigo 16, § 4º, refere-se às cessões da seguinte forma: 
    Art. 16. O credor de precatório poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário a preferência de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 100 da CF. 
    (...) § 4º. A cessão de créditos não alterará a natureza comum ou alimentar do precatório e não prejudicará a compensação, sendo considerado, para esse fim, o credor originário.
    Segundo essa resolução, a cessão de crédito não altera a natureza alimentar do precatório, de sorte que não há mutação de sua classificação originária. Sob essa ótica, o Precatório nº 51.219/97 deve ser considerado como de natureza alimentar, tendo em vista que se trata de honorários advocatícios, independentemente da ocorrência de cessão.´” (RE 631.537/RS, voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 631.537, grifei).
    Verifico, portanto, que a transmissibilidade dos precatórios de natureza alimentar é constitucionalmente prevista, motivo pelo qual o decidido pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator